Tribunal: TRF3
Processo: 5003563-81.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
666/775)

5003563-81.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003563-81.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNICESP - UNIAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR DESTINAÇÃO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC INAPLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada. A agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, pois destinados ao pagamento da folha salarial de seus empregados, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica, supostamente destinados ao pagamento de salários de empregados, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.III. Razões de decidir

A penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis, conforme interpretação sistemática da legislação processual e jurisprudência consolidada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os valores de natureza salarial quando já incorporados ao patrimônio do trabalhador, não abrangendo recursos pertencentes à empresa, ainda que alegadamente destinados ao pagamento futuro da folha de salários.

A executada não apresentou comprovação robusta de que os valores bloqueados seriam efetivamente destinados ao pagamento de salários, sendo insuficientes alegações genéricas de dificuldades financeiras ou de comprometimento da atividade empresarial.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege apenas verbas salariais já incorporadas ao patrimônio do trabalhador. 2. Valores existentes em conta bancária de pessoa jurídica, ainda que alegadamente destinados ao pagamento de salários, não estão abrangidos pela referida impenhorabilidade, salvo prova concreta de sua destinação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 05.07.2023; TRF3, AI no 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 06.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003563-81.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNICESP - UNIAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNICESP - União Cultural e Educacional de São Paulo contra decisão que indeferiu o seu pedido pelo levantamento dos valores constritos pelo SISBAJUD.

A Execução Fiscal no 5003968-34.2023.4.03.6108 foi ajuizada pela União Federal em face de UNICESP - União Cultural e Educacional de São Paulo visando à cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 212.120,78.

Foram bloqueados R$ 94.284,91 nas contas bancárias de sua titularidade.

A parte executada requereu o levantamento do montante dado que a verba constrita tem natureza alimentar, destinada ao pagamento de salários.

O juízo a quo indeferiu o pedido da executada. De acordo com a decisão guerreada, a impenhorabilidade a que se refere a ora agravante protege os valores que já estão no patrimônio do trabalhador e não os ainda mantidos nas contas do empregador. O juízo de origem entendeu que não houve comprovação robusta de que os valores bloqueados seriam utilizados para saldar os débitos com a folha de salários.

Em suas razões recursais, a executada reitera o argumento relativo à impenhorabilidade do valor com amparo no art. 833, IV do CPC. Requereu a concessão de tutela recursal pelo risco de prejuízo à atividade empresarial e aos seus empregados. Ao final, pleiteia o levantamento da penhora.

O pedido liminar foi indeferido.

A UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento da penhora de valores nas contas de UNICESP - União Cultural e Educacional de São Paulo.

Conforme já explanado na decisão proferida em 12/02/2026, ao apreciar o pedido liminar (ID 354513941), o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora on-line prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passiveis de penhora, aplicando-se os arts. 835 e 854 do diploma processual. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010 (...)

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Assim, entendo cabível a utilização da ferramenta SISBAJUD para a constrição de valores.

Dito isso, a executada faz crer que os valores seriam impenhoráveis de acordo com o art. 833, IV do CPC.

Da literalidade do referido dispositivo entende-se que a impenhorabilidade visa à proteção dos salários que integram o patrimônio do trabalhador, e não dos bens do patrimônio do empregador que, pretensamente, se destinem ao pagamento de sua folha salarial. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Esta Turma já julgou pela improcedência do pedido de desbloqueio de valores constritos em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLO-QUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MANTIDO. PEDIDO AL-TERNATIVO DE LIBERAÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALARIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. No caso em tela, a agravante pleiteia a liberação de valores que foram bloqueados através do sistema SISBAJUD, sustentando, em síntese, que se permanecer o bloqueio do valor remanescente de R$ 189.479,14 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), a situação da empresa se tornará insustentável. Ocorre que no caso dos autos, além de a executada, ora agravante, não ter indicado outros bens a penhora, não comprovou a sua alegação, cujo ônus lhe competia. Ademais, não bastam alegações genéricas de dificuldades no pagamento de fornecedores ou de honrar os seus compromissos, tais argumentos não isentam a empresa do pagamento dos tributos devidos, uma vez que ausente amparo legal para tanto. Precedente deste Tribunal.

4. Por outro lado, com relação à alegação de que devem ser liberados os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tidos por impenhoráveis, esclareça-se que o legislador elenca como impenhorável o valor recebido pelo trabalhador a título de salário/vencimentos, não podendo se confundir com quantia presente em conta bancária de empresa, futuramente passível de utilização para aquele fim. Precedente deste Tribunal.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU-ÇÃO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BAN-CÁRIA DE EMPRESA. VERBAS DESTINADAS AO PAGAMEN-TO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Denota-se da literalidade do artigo 833, IV do CPC, que os valores que estejam na disponibilidade financeira da empresa e que serão apenas futuramente destinados ao pagamento de salários não são, a princípio, protegidos pelo manto da impenhorabilidade.

2. Com efeito, a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC visa à proteção das verbas alimentares destinadas ao sustento da pessoa e sua família quando se encontram sob o domínio destas e não abarca os valores pertencentes à empresa que futuramente seriam utilizados para pagamento de seus funcionários.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INS-TRUMENTO - 588834 - 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. DE-SEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 06/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/02/2018)

Além disso, alegações de dificuldades de honrar compromissos ou relacionadas ao pagamento de fornecedores não isentam a empresa do pagamento dos tributos devidos, haja vista a ausência de amparo legal para tanto.

Ausentes elementos supervenientes que alterem as circunstâncias da situação outrora analisada, entendo pela manutenção do entendimento firmado anteriormente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR DESTINAÇÃO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC INAPLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias da executada. A agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, pois destinados ao pagamento da folha salarial de seus empregados, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica, supostamente destinados ao pagamento de salários de empregados, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.III. Razões de decidir

A penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis, conforme interpretação sistemática da legislação processual e jurisprudência consolidada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os valores de natureza salarial quando já incorporados ao patrimônio do trabalhador, não abrangendo recursos pertencentes à empresa, ainda que alegadamente destinados ao pagamento futuro da folha de salários.

A executada não apresentou comprovação robusta de que os valores bloqueados seriam efetivamente destinados ao pagamento de salários, sendo insuficientes alegações genéricas de dificuldades financeiras ou de comprometimento da atividade empresarial.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege apenas verbas salariais já incorporadas ao patrimônio do trabalhador. 2. Valores existentes em conta bancária de pessoa jurídica, ainda que alegadamente destinados ao pagamento de salários, não estão abrangidos pela referida impenhorabilidade, salvo prova concreta de sua destinação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 5007387-53.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 05.07.2023; TRF3, AI no 0017643-87.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 06.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão